Tribunal: TJSP
Processo: 1031388-34.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão – Omissão – Honorários recursais – Pretensão de majoração – Admissibilidade – Art. 85, § 11o do novo CPC – Embargos acolhidos para tanto, sem alteração no resultado final do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031388-34.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DISTRIBUIDORA AREA SUL LTDA., é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem alteração no resultado final do julgamento. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031388-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No 43.342
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031388-34.2019.8.26.0002/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: DISTRIBUIDORA AREA SUL LTDA.
EMBGDO.: BANCO BRADESCO S/A.
Embargos de declaração
Acórdão
Omissão Honorários
recursais Pretensão de majoração Admissibilidade Art. 85, §
11o do novo CPC Embargos acolhidos para tanto, sem alteração
no resultado final do julgamento.
Os presentes embargos de declaração foram opostos
contra o acórdão (fls. 155/164 dos autos da apelação) que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargado.
Alega o embargante que o acórdão padece de
omissão no que diz respeito à majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Postula, por isso, o
acolhimento dos presentes embargos de declaração.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
Assiste razão ao embargante quanto à omissão
apontada.
No caso vertente, cabe observar que a r. sentença
recorrida julgou parcialmente procedente a ação anulatória de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais ajuizada pela ora embargante, com
a condenação do réu, ora embargado, à restituição ao autor no valor de R$
5.433,33 e ao pagamento da indenização na importância de R$ 5.000,00 e,
ainda, a arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.
Foi interposta apelação pelo réu e encaminhada a
este Relator, o que enseja a aplicação da regra invocada pelo embargante, por
se tratar de regra de julgamento, não de procedimento, haja vista que uma das
inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil foi a majoração dos
honorários fixados em primeiro grau, no julgamento do recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031388-34.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
O § 11 do Art. 85 do CPC/2015, assim dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§
2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Pois bem.
Considerando-se o trabalho adicional realizado nesta
sede recursal pelo patrono da embargante, bem como o improvimento da
apelação interposta, impõe-se a majoração da verba honorária fixada em
favor da embargante pela r. sentença recorrida para 15% do valor da
condenação, o que se mostra suficiente para remunerar mais condignamente o
trabalho desta.
Ante o exposto, acolhem-se os presentes embargos
de declaração, para o fim supra apontado, sem alteração no resultado final do
julgamento.
Thiago de Siqueira
Relator